Tribunal: TJPA
Processo: 0115227-77.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115227-77.2015.8.14.0024

APELANTE: MARCIA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta pela agravante, que pleiteava sua nomeação ao cargo de enfermeira geral no Município de Itaituba, após ser aprovada em 16º lugar no cadastro de reserva do concurso público (Edital nº 01/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação da agravante de que houve preterição de sua nomeação em razão da contratação de servidores temporários para o cargo, durante a validade do concurso. Sustenta que o Município não apresentou documentos suficientes para justificar tais contratações, e que houve erro na distribuição do ônus da prova, prejudicando sua alegação de irregularidade nas contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, quando fora do número de vagas previstas, configura mera expectativa de direito, salvo se houver preterição arbitrária, o que não se comprovou no caso concreto.

4. A simples alegação de contratações temporárias não é suficiente para caracterizar preterição, sendo necessário demonstrar que essas contratações substituiram candidatos aprovados na ordem classificatória.
5. A ausência de documentos administrativos não gera, por si só, a procedência do pedido, principalmente quando não há prova mínima de irregularidade nas contratações realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.
Tese de julgamento: O candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito à nomeação, não configurando preterição a contratação temporária sem comprovação de irregularidade nas contratações.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/06/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Márcia dos Santos Sousa
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta pela autora, na qual pretendia sua nomeação ao cargo de enfermeira geral do Município de Itaituba.

Na origem, a agravante ajuizou ação sustentando que, embora aprovada em 16º lugar em cadastro de reserva de concurso público (Edital nº 01/2013), teria sido preterida em razão da contratação de 24 servidores temporários para o mesmo cargo durante a validade do certame.

A sentença de primeiro grau concluiu que a autora possuía
mera expectativa de direito à nomeação
, por ter sido aprovada fora do número de vagas, e que não restou comprovada preterição arbitrária ou irregularidade nas contratações temporárias. Esse entendimento foi mantido por este Relator em decisão monocrática.

Nas razões do Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, três pontos centrais, que o Município de Itaituba não teria apresentado documentos suficientes para justificar as contratações temporárias, apesar de determinação judicial nesse sentido, que houve indevida distribuição do ônus da prova, pois teria sido determinado em primeiro grau que o Município demonstrasse a regularidade das contratações, mas a decisão recorrida teria imputado à autora o dever de provar a precariedade dos vínculos, que a contratação temporária em larga escala evidenciaria burla ao concurso público, motivo pelo qual requer o
juízo de retratação
ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para submeter a apelação ao julgamento colegiado.

Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno ID. 26717375, pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a agravante foi aprovada fora do número de vagas e detém apenas expectativa de direito, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de irregularidade e não houve demonstração de preterição arbitrária ou desvio de finalidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do presente Agravo Interno é reformar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação de nomeação ao cargo público, a despeito da insurgência da agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz, em grande medida, os mesmos argumentos já analisados na Apelação Cível, os quais foram suficientemente enfrentados na decisão recorrida, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

Todavia, conforme já assentado na decisão monocrática,
a simples ausência de determinados documentos administrativos não conduz automaticamente à procedência do pedido
, sobretudo quando não há prova mínima de que as contratações foram irregulares ou destinadas a burlar o concurso.

No caso, a agravante limitou-se a alegar que houve contratações temporárias,
sem demonstrar de maneira específica que tais contratações substituíram candidatos aprovados dentro da ordem classificatória
, o que seria indispensável para caracterizar preterição.

Nesse sentido,
firmado pelo âmbito desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO . CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, proferida nos autos de Ação Ordinária, que julgou improcedentes os pedidos formulados, determinando a extinção da lide com resolução de mérito, nos termos do art . 487, I do CPC; 2. O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público não é automático, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, comprovada pelo candidato; 3. A mera expectativa de direito à nomeação se converte em direito subjetivo quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, ou quando surgirem novas vagas durante a validade do concurso e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada pela administração; 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera condição de contratado temporário não é suficiente para comprovar a preterição, sendo necessária a demonstração de contratação realizada em desacordo com a regra constitucional e a existência de cargos efetivos a serem providos; 5 . Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00924722020158140037 19514664, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Diante do exposto,
entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo elementos novos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026